Tribunal: TJDFT
Processo: 0737741-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737741-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: GABRIEL PIRES DE SENE CAETANO EXECUTADO: DAMIAO SOARES BARBOSA V I S T O S. Cuida-se de Cumprimento de Sentença (Num. 41535849) manejado por GABRIEL PIRES DE SENE CAETANO em desfavor de DAMIÃO SOARES BARBOSA, buscando o recebimento do valor atinente aos honorários de sucumbência fixados por meio do acórdão no 1430347 (Num. 36528454), já transitado em julgado e proferido no bojo da Reclamação no 0737741-32.2021.8.07.0000, ajuizada por CARTÃO BRB S/A em desfavor do ora Executado. O Exequente aponta o valor do débito, conforme planilha de Num. 41536364, a quantia de R$ 1.689,96 (mil seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), atualizado até novembro de 2022. O presente cumprimento de sentença preenche os requisitos legais. Assim, intime-se DAMIÃO SOARES BARBOSA, nos termos do art. 513, § 2o, inciso I, do CPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias pague voluntariamente o débito, sob pena de multa (10%) e honorários (10%), conforme previsto no mencionado § 1o do artigo 523 do CPC. Ato contínuo, decorrido o prazo para pagamento voluntário, terá o Executado o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 13 de janeiro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator